Tribunal: CARF
Processo: 19515.000474/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000474/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.181 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
DANIEL CESAR GUASTAFERRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
PRESUNÇÃO
POR
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000474/2009-26
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000474/2009-26

Contra o contribuinte foi lavrado, em 26/02/2009, Auto de Infração relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2005, por intermédio do qual lhe é exigido
crédito tributário no montante de R$ 241.727,37, dos quais R$ 116.120,18 correspondem a
imposto; R$ 38.517,06 juros de mora (calculados até 30/01/2009); R$ 87.090,13 a multa
proporcional (passível de redução).
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais do Auto de
Infração (fl. 122), apurou-se a infração “Depósitos bancários de origem não comprovada –
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada”.
Consta Termo de Revelia (fl. 127) em que se constata, em 18/06/2009, que
transcorreu o prazo regulamentar sem que o interessado tivesse impugnado o lançamento.
Na Impugnação apresentada (fls. 153 a 159) entende que: a) nunca houve
tentativa de postergar ou impedir os trabalhos de fiscalização; b) a omissão da escrituração das
entradas não representa aquisição de disponibilidade econômica, porque não é um fato
econômico e sim financeiro. Os recursos são transferidos do caixa da contribuinte para a União
assim que apurados os montantes a serem recolhidos sobre a receita bruta de vendas, não
caracterizando omissão de receitas; c) a Taxa Selic deve ser excluída do Auto.
O Acórdão 17-48.401 – 11a Turma da DRJ/SP2, em Sessão de 15/02/2011,
manteve o crédito tributário.
Sobre a presunção, julgou que não se trata de considerar os depósitos bancários
como fato gerador do imposto de renda, mas que mas a desproporcionalidade entre o seu valor e
o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos.
(fl. 183) Desta forma, não logrando, o titular, comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do
contribuinte.
Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais
positivas do contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de
depósitos de origem não comprovada.
Quanto a inversão do ônus da prova, entendeu-se que a alegação do contribuinte
foi genérica, em contraponto a análise das provas trazidas aos autos:
(fl. 184) Ademais, os valores foram elaborados pelos extratos bancários, fls. 51 a 101,
entregues pelo representante legal do contribuinte em 26/11/2008, conforme o Termo de
Constatação, fls. 50.
Em contraposição ao laconismo do contribuinte está o trabalho efetuado pela autoridade
fiscal e que está exposto nos demonstrativos (planilhas de depósitos) de fls. 103 a 108 e
112.. Diante do levantamento efetuado, por óbvio que caberia ao contribuinte, ao dele
discordar, identificar com precisão quais os valores que merecem sua discordância,
demonstrando, de forma inequívoca, a coincidência de datas e valores existente nas
operações. Ao assim não proceder, entretanto, não dá outra alternativa a este juízo
administrativo que não seja manter incólume a matéria tributária levantada de oficio.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000474/2009-26

Finalmente, quanto a taxa Selic, alertou-se sobre o tema estar pacificado na
jurisprudência administrativa.
Cientificado em 15/05/2013 (fl. 190), o contribuinte interpôs Recurso ao CARF
(fls. 191 a 197) alegando os mesmos temas da impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Dado que o contribuinte foi, e interpôs
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
15/05/2013 (fl. 190) o contribuinte interpôs Recurso ao CARF (fls. 191 a 197) alegando os
mesmos temas da impugnação.
Depósitos bancários. Presunção. Inversão do ônus da prova
O contribuinte alega que:
(fl. 193) A omissão da escrituração das entradas não representa aquisição de
disponibilidade econômica, porque não é um fato econômico e sim financeiro. Os
recursos são transferidos do caixa da contribuinte para a união assim que apurados os
montantes a serem recolhidos sobre a receita bruta de vendas, não caracterizando
omissão de receitas.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 assim dispensa o Fisco
de comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Tais
depósitos estão provados e tabelados no processo.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
Aplicabilidade da Taxa Selic
Aduz o contribuinte:
(fl. 197) Pelos dispositivos acima transcritos, pode-se chegar à conclusão de que está
sendo cobrada a título de "Juros de Mora", uma correção monetária já extinta no campo
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.181 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000474/2009-26

tributário, uma vez que a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia — SELIC incide, originariamente, sobre as cotas do Imposto pago dentro do
prazo fixado na legislação.
A taxa do SELIC se apresenta sob dois aspectos. Como está sendo cobrado sobre
pagamento em atraso, tem a conotação de juros. Por outro lado, como está sendo
cobrado sobre as cotas do imposto pago dentro do prazo, tem o valor de correção
monetária.
Por se tratar de cobrança indevida de correção monetária, já extinta, requer que a taxa
Referencial do SELIC seja excluída do Auto de Infração.
Em suma, que a taxa Selic está sendo cobrada como juros de mora e de correção
monetária, in casu, indevida.
Razão aqui também não se encontra ao lado da Recorrente, vez que, em
consonância com a pacífica jurisprudência deste Conselho, a aplicação da taxa Selic tem a sua
aplicação e legalidade assegurada por sua plena conformação com os termos do artigo 161, §1o,
do CTN. O assunto resta inclusive sumulado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 204
DF CARF MF
Original